Tribunal: TJPA
Processo: 0003107-31.2016.8.14.0065
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO CONTRA MENOR DE 18 ANOS. PLEITO ABSOLUTÃRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÃTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÃRIO. CONDENAÃÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REFORMA. NECESSIDADE. ANÃLISE ERRÃNEA DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME. 1.Ã assente na jurisprudÃªncia pÃ¡tria que a palavra da vÃtima em crimes sexuais Ã© de vital importÃ¢ncia, considerando que, por vezes Ã© a Ãºnica prova a determinar a condenaÃ§Ã£o do rÃ©u. Isso porque, pela sua natureza, tais infraÃ§Ãμes, normalmente, sÃ£o cometidas de forma clandestina, longe dos olhos de qualquer testemunha.2.Nesse viÃ©s, insubsistente o pedido de absolviÃ§Ã£o, arrimado na insuficiÃªncia de provas para a condenaÃ§Ã£o quando comprovada tanto a autoria quanto a materialidade do crime de estupro praticado pelo rÃ©u, conforme comprova a narrativa da vÃtima, que tanto na fase de inquÃ©rito, quanto em juÃzo, relatou de forma coerente e firme que o rÃ©u praticava copula anal com a vÃtima, alÃ©m de obriga-la a praticar sexo oral, dentre outras prÃ¡ticas, sendo a referida narrativa confortada pelas demais provas constantes do caderno processual.3.Uma vez que na CertidÃ£o de Antecedentes Criminais nÃ£o consta sentenÃ§a com trÃ¢nsito em julgado, deve a circunstÃ¢ncia judicial dos antecedentes criminais ser neutralizada, sob pena de violaÃ§Ã£o a SÃºmula 444 do STJ, que assim dispÃμe: âÃ vedada a utilizaÃ§Ã£o de inquÃ©ritos policiais e aÃ§Ãμes penais em curso para agravar a pena-baseâ. 4.Constatando-se que o vetor judicial relativo a circunstÃ¢ncia do crime foi valorado de forma indevida pelo juÃzo, de rigor o seu afastamento, com o consequente redimensionamento do quantum da pena estabelecido5.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REANALISAR AS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS E REDIMENSIONAR A PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0003107-31.2016.8.14.0065
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE XINGUARA (2ª Vara)
APELANTE: EDNALDO DE JESUS AQUINO - Def. Público Samuel de Souza Zacarias
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA:SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO CONTRA MENOR DE 18 ANOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REFORMA. NECESSIDADE. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. É assente na jurisprudência pátria que a palavra da vítima em crimes sexuais é de vital importância, considerando que, por vezes é a única prova a determinar a condenação do réu. Isso porque, pela sua natureza, tais infrações, normalmente, são cometidas de forma clandestina, longe dos olhos de qualquer testemunha.
2. Nesse viés, insubsistente o pedido de absolvição, arrimado na insuficiência de provas para a condenação quando comprovada tanto a autoria quanto a materialidade do crime de estupro praticado pelo réu, conforme comprova a narrativa da vítima, que tanto na fase de inquérito, quanto em juízo, relatou de forma coerente e firme que o réu praticava copula anal com a vítima, além de obriga-la a praticar sexo oral, dentre outras práticas, sendo a referida narrativa confortada pelas demais provas constantes do caderno processual.
3. Uma vez que na Certidão de Antecedentes Criminais não consta sentença com trânsito em julgado, deve a circunstância judicial dos antecedentes criminais ser neutralizada, sob pena de violação a Súmula 444 do STJ, que assim dispõe:
¿É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base¿.
4. Constatando-se que o vetor judicial relativo a circunstância do crime foi valorado de forma indevida pelo juízo, de rigor o seu afastamento, com o consequente redimensionamento do quantum da pena estabelecido
5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E REDIMENSIONAR A PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 10ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias vinte e sete de abril e quatro de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta em favor de
EDNALDO DE JESUS AQUINO
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Xinguara, que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, e 10 (dez) dias multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, pela prática da conduta delitiva tipificada no preceito primário do artigo 213, § 1, do Código Penal (crime de estupro conta vítima menor de 18 anos e maior de 14 anos).

Narra a inicial, que a vítima conheceu o acusado quando este foi em sua casa consertar uma bicicleta. A partir daí, e dada a amizade do acusado com familiares da vítima ¿B.F.O.¿, esta, de dezesseis anos de idade, começou a sofrer abusos. Em uma das oportunidades chegou a viajar com o acusado
Ednaldo
e a se hospedar em um hotel no Município de Xinguara, local onde ocorreram vários abusos.

Consta ainda na denúncia, que o acusado teria praticado sexo anal com a vítima por diversas vezes, além de obrigá-la a fazer sexo oral, especialmente depois que passou a residir na casa da avó do adolescente.

A denúncia foi devidamente recebida, e, após regular instrução, foi prolatada sentença condenando o réu na forma antes deduzida (fls. 78/79).

Inconformada, a Defesa interpôs a presente apelação (fls. 86/93), onde pleiteia pela reforma da decisão para absolver o apelante, sob alegação de ausência de provas para a condenação nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena na primeira fase, por entender que o magistrado negativou as circunstâncias judiciais de forma equivocada.

Em contrarrazões (fls. 108/112), o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e manutenção da sentença em todos os seus termos.

O feito veio à minha relatoria distribuído, onde à fl. 113 determinei o seu envio ao
custos legis
para emissão de parecer.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva se manifesta pelo conhecimento e
¿PARCIAL PROVIMENTO, para que seja revista a pena-base e redimensionada a pena definitiva.¿(verbis)
(fls.115/119).

É o relatório. À revisão do Des. Rômulo José Ferreira Nunes em 09 de março de 2021.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.
DA ABSOLVIÇÃO:

Em que pese as argumentações da defesa quanto a autoria do delito, ao sustentar a insuficiência de provas, já que sentença fora baseada unicamente na palavra vítima, tenho que o conjunto probatório leva à conclusão diversa do apresentado.

Compulsando os autos, verifico que a materialidade do crime se encontra devidamente comprovada, especialmente pela Portaria 203/2016.000007-9, autorizando a instauração do Inquérito Policial (fl. 02 apenso); Boletim de Ocorrência, além da prova oral coligida em Juízo.

De igual forma, a autoria delitiva é certa.

O apelante
Ednaldo de Jesus Aquino
, quando ouvido em juízo, se negou a responder as perguntas feitas pelo Promotor de Justiça, permanecendo em silêncio (fl. 49).

Por sua vez a vítima ¿B. F.O.¿ relatou tanto na delegacia (fl. 13 - apenso) quanto em juízo (fl. 49), com riqueza de detalhes, a dinâmica dos fatos. Confira-se:
¿(...) Que tem 16 anos de idade; Que conheceu o nacional EDINALDO AQUINO DE JESUS no dia em que o mesmo foi até a sua residência para consertar sua bicicleta e desde então o mesmo não parou mais de ir até sua casa; Que, certo dia estava na sua casa, chamou para sair, fazer uma viagem para a cidade de Xinguara; Que ao chegarem a um hotel, EDINALDO tirou a sua roupa e passou a pegar no pênis do informante, sendo que nesse momento o informante pediu para que o mesmo parasse, entretanto o mesmo não parava; Que não mais contentando em apenas passar a mão no informante, EDINALDO passou a tirar a roupa e passou a lhe penetrar; Que esta não foi a única ocasião na qual EDINALDO abusou do informante; Que EDINALDO chegou a morar um tempo na casa do informante, e por cerca de duas vezes, após a vó do informante dormir, EDINALDO passou a lhe abusar passando a mão em seu corpo como também lhe penetrando com o pênis; Que, em algumas vezes, EDINALDO também pedia para que o informante penetrasse seu ânus com seu pênis; Que já chegou a receber vários presentes de EDINALDO, dentre eles: uma bicicleta, um celular, roupas, um carrinho de controle remoto e uma sandália; (...) Que tem medo de EDINALDO (...).¿ -
declarações prestadas na delegacia (fl. 13 - apenso).
¿(...) Que quando viajava com ele, ele ficava fazendo saliência querendo ter relações sexuais; Que ficava chupando o meu pênis, querendo colocar na bunda da gente por várias vezes; que ele dava dinheiro, dava as coisas pra gente, dava bicicleta, celular (...);Que ele fazia sexo por trás comigo; Que ele fez isso umas três vezes (em viagens diferentes); Que ele tirava a minha roupa e ficava por trás de mim; Que eu pedia pra ele tirar, que doía, mas ele não tirava (...).¿
- declarações prestadas em juízo (fl. 49)

É cediço que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial importância, pois raramente possuem testemunha ocular.

No caso dos autos, nota-se que a vítima descreveu minuciosamente a dinâmica dos fatos, tanto na fase investigativa quanto em juízo, de modo que os seus relatos se encontram em harmonia e foram prestados de forma coerente, consoante se evidencia das declarações acima transcritas.

Constata-se, portanto, que o acusado fez uso da confiança a sí depositada pela família da vítima (o mesmo chegou a residir na casa da avó da vítima), e se aproveitou, por diversas vezes, do adolescente, com quem mantinha copula anal, bem como outros atos diversos da conjunção, tais quais, sexo oral e masturbação. Com efeito, os crimes contra a dignidade sexual são, de regra, praticados às escondidas, por isso, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância, máxime se em harmonia com outros elementos de prova.

Acerca do valor probatório da palavra da vítima, nos crimes contra os costumes, o eminente professor de Direito Processual Penal Brasileiro, Fernando da Costa Tourinho Filho, assim leciona:
¿Nos crimes contra os costumes, a palavra da ofendida constitui vértice de todas as provas. Na verdade, se assim não fosse, dificilmente alguém seria condenado como sedutor, corruptor, estuprador, etc., uma vez que a natureza mesma dessas infrações está a indicar não poderem ser praticadas à vista de outrem.¿ (In, Processo Penal, VOl. 3, Editora Saraiva, 2001, pg. 292).

No mesmo sentido, trago a colação excerto do aresto do Superior Tribunal de Justiça que serve como reforço a essa decisão:
PROCESSO
PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
PALAVRAS DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA NOS CRIMES SEXUAIS
. ATO LIBIDINOSO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE SEXUAL. CRIME CONSUMADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. WRIT NÃO CONHECIDO.
4.
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado. Precedentes.
(...)
8. Writ não conhecido. (HC 610.682/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020) destaquei

No mesmo sentido é o entendimento desta 2ª Turma Recursal:
APELAÇÃO PENAL. ART. 213 DO CPB. ESTUPRO.1) PLEITO DO ACUSADO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO.
1.1. Autoria e materialidade delitiva satisfatoriamente demonstradas pelo auto de reconhecimento do acusado (fl. 14), pelas declarações coerentes e concisas da vítima durante a fase de inquisitiva e judicial, narrando com riqueza de detalhes a prática delitiva, informando que o acusado adentrou em sua casa e, mediante violência e ameaça exercida com uma faca, praticou violência sexual consigo, consistente em cópula vaginal, corroboradas por depoimento testemunhal colhido em juízo. 1.2. Especial relevância do depoimento da vítima nos crimes praticados sob a clandestinidade. Precedentes.
3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.01683508-33, 213.713, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-19, Publicado em 2020-08-19)

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, e, consequentemente, em absolvição em razão do princípio do
in dubio pro reo
.
DA DOSIMETRIA DA PENA:

No que concerne ao pedido de redução do
quantum
da pena aplicada, entendo que neste ponto assiste razão em parte a defesa.

Destarte, ao se fazer a análise da dosimetria da pena realizada pelo juízo sentenciante, (fls.78/79), constata-se que o magistrado singular considerou 03 (três) vetores desfavoráveis ao réu, culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime, e por essa razão, fixou a pena base em 10 (dez) anos de reclusão.

Todavia, entendo que na análise da culpabilidade, deve ser valorado negativamente o fato de o apenado ter se aproveitado da confiança que a família depositava nele, tanto que chegou a residir na casa da avó da vítima, bem como viajar sozinho com o menor, ocasião em que aproveitava para satisfazer a sua lascívia.

Quanto a valoração desfavorável dos antecedentes, tenho que, em que pese constatar na Certidão de Antecedentes Criminais (fl. 105) que o réu fora condenado pela prática de vários crimes da mesma natureza, não há trânsito em julgado das decisões, devendo, assim, a circunstância judicial dos antecedentes criminais ser neutralizada, sob pena de violação a Súmula 444 do STJ, que assim dispõe:
¿É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base¿
.

Por outro lado, quanto a análise da circunstâncias do crime, deve ser afastada do cálculo da pena base, pois o magistrado sentenciante se utilizou dos próprios elementos do tipo penal, quando afirmou que ¿
As circunstâncias são reprováveis, eis que além de praticar atos libidinosos com a criança, o acusado também proferia ameaças como forma de manter a sua impunidade¿,
o que é vedado.

Nesse viés, considerando que a pena cominada ao crime de estupro praticado contra vítima menor de 18 anos e maior de 14 anos (art. 213, §1º, do CP) é de 08 a 12 anos de reclusão, bem considerando as circunstâncias do caso concreto, diante da persistência do vetor relacionado à culpabilidade, hei por bem em aplicar a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão, cujo patamar, torno concreto e definitivo, ante a ausência de agravantes e atenuantes, bem como de aumento ou diminuição de pena, mantendo a pena de multa no patamar mínimo já fixado na sentença de 10 (dez) dias multa.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, mantenho o inicial fechado, nos termos da sentença.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento, para redimensionar o
quantum
da pena aplicada ao apelante, ficando a pena definitiva no patamar de 09 (nove) de reclusão e 10 (dez) dias multa a ser cumprido em regime inicialmente fechado.

É o meu voto.

Belém (PA), 04 de maio de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator